Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004947-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (AGRAVADO), FERTILIZANTES HERINGER LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS DE EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL DOS EMBARGOS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO INTEGRAL DA EXCEÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Desnecessária a dilação probatória diante da expressa previsão na Lei no. 1.060/50 e artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC, de que a gratuidade da justiça se estende aos honorários do advogado.

No caso, trata-se de Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, onde o agravado busca a satisfação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença dos Embargos, ao passo que o executado argui a inexigibilidade do título que embasa a execução, ao argumento de que o título seria inexigível, haja vista que a lei processual em regência, que trata da gratuidade da justiça, compreende os honorários advocatícios, tratando-se de matéria de ordem pública, que, se verificada, conduz à nulidade do processo executivo.

Resta evidente que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução padeceu de erro material, uma vez que não se atentou à gratuidade de justiça deferida quando do recebimento da inicial.

A jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção de mero erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.

Sendo o caso de acolhimento total da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.

À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDIR ADAMSKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 829-31.2006.811.0020 - Código: 17828, ajuizado em seu desfavor por EVANDRO SANTOS DA SILVA, que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo executado/agravante.

Em suas razões, alega o agravante que, diante dos benefícios da justiça gratuita, a qual suspende a exigibilidade do título executivo, por força do revogado 12 da Lei 1.060/20, consubstanciado com o vigente §3o do art. 98 do CPC, a execução é nula nos termos do art. 803, I do CPC.

Aduz que ocorreu a prescrição consumativa para alegar mudança na sua situação financeira, bem como não houve modificação na sua situação financeira.

Entende que, quando omisso o judiciário referente ao pedido de assistência judiciária gratuita, deverá atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento.

Nesses termos, pede pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja cassada a decisão de primeiro grau, para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e determinar a extinção do feito, nos termos do inciso III do art. 924 do CPC.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o valor penhorado permaneça na conta onde se encontra depositado atualmente, até final julgamento do recurso este egrégio Tribunal de Justiça (ID 82378476).

Contraminuta da agravada refutando os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 86610467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução proposta por VALDIR ADAMSKI em face da Ação de Execução que lhe é movida por FERTILIZANTES HERINGER LTDA.

Na inicial dos Embargos, o autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juízo em 09/05/2006, conforme se verifica no ID 80959977 – Pág. 20.

Ocorre que, alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e em honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), sem nada mencionar acerca da suspensão da sua exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, em 16/06/2009, o advogado da parte Embargada, Dr. EVANDRO SANTOS DA SILVA, requereu o Cumprimento da Sentença referente aos honorários advocatícios, pugnando pela intimação do embargante/devedor para pagar o débito.

Devidamente intimado, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento, sem qualquer manifestação.

O exequente requereu a penhora on line do valor total devido em contas correntes e/ou aplicações em instituições financeiras em nome do executado e, subsidiariamente, a busca de veículos pelo sistema RENAJUD.

A busca de ativos financeiros restou parcialmente frutífera, tão somente na importância de R$ 74,76 (setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

O executado manifestou nos autos, através de Exceção de Pré-Executividade aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto lhe fora deferida a gratuidade de justiça quando do recebimento dos Embargos à Execução.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Exceção por entender que a matéria veiculada demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja cassada a decisão de primeiro grau, para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e determinar a extinção do feito, nos termos do inciso III do art. 924 do CPC.

Pois bem.

A meu ver, não se mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Como dito, a hipótese é de exceção de pré-executividade por meio da qual o agravante busca o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença.

Verifica-se que o executado argui a inexigibilidade do título que embasa a execução, ao argumento de que o título seria inexigível, haja vista que a lei processual em regência que trata da gratuidade da justiça, compreende os honorários advocatícios, tratando-se de matéria de ordem pública, que, se verificada, conduz à nulidade do processo executivo.

Há de se frisar que, sob a égide do CPC/73, o STJ havia pacificado o entendimento no sentido de ser cabível o manejo da exceção de pré-executividade com o objetivo de discutir os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, à liquidez e à exigibilidade da obrigação, desde que não demandassem dilação probatória. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4/5/2009, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC). 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que o exame da ocorrência de compensação não seria possível pela necessidade de dilação probatória. 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1264352/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

Quanto à inexigibilidade do título, a discussão cinge-se em saber se o título judicial (honorários advocatícios), oriundo da improcedência dos embargos à execução manejados pelo executado/agravante, beneficiário da gratuidade da justiça, é exigível ou não.

Ora, é desnecessária a dilação probatória diante da expressa previsão na Lei 1.060/50 e artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC, de que a gratuidade da justiça, se estende aos honorários do advogado.

A Lei no. 1.060/50, que não foi revogada pelo vigente Código de Processo Civil, em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece que “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado, sem o sustento próprio ou da família”.

Na espécie, trata-se de Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, onde o agravado busca a satisfação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença dos Embargos, conforme sentença constante no ID 80959982 - pág. 4/5.

Da detida análise dos autos de embargos à execução, em que originaram a presente exceção, denota-se que ao agravante foi concedida a benesse da justiça gratuita em dois momentos (ID 80959977 - págs. 15 e 20), inexistindo notícias de que tenha sido revogada e sem que houvesse insurgência da parte adversa em época oportuna.

Da mesma forma, e diante dos documentos coligidos aos autos, é possível verificar que durante todo o transcorrer do processo, não houve solicitação para revogação do benefício e o agravado, a princípio, não demonstrou que tivesse havido alteração na condição financeira da parte beneficiária da assistência.

Não se desconhece que o fato de o agravante ser beneficiário de gratuidade da justiça não o isenta, necessariamente, do pagamento dos honorários advocatícios, contudo, é cediço que, nos termos do § 1o do art. 98, do CPC, a gratuidade da justiça compreende as custas judiciais, bem como os honorários do advogado.

Por sua vez, no caso de o beneficiário restar vencido na demanda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a responsabilidade decorrentes da sucumbência, que, consoante exposto no § 3o do mesmo artigo, permanecem suspensas no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou.

O mesmo parágrafo prevê que, transcorrido o prazo quinquenal, sem que a situação de insuficiência de recursos tenha cessado, as obrigações do beneficiário com relação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios extingue-se.

Por esses aspectos, considerando que transcorreram mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes da sucumbência, ocorrido em 07/11/2008 (conforme consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de Justiça), sem notícias de que o agravado tenha comprovada qualquer alteração na capacidade econômica do beneficiário, a extinção do montante relativo à sucumbência teria sido implementada.

Em outro aspecto, resta evidente que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução padeceu de erro material, uma vez que não se atentou à gratuidade de justiça deferida quando do recebimento da inicial.

Sobre a matéria, a jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção de mero erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.

Confiram-se os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório. 2. Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1369460/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

Nesse passo, Daniel Amorim esclarece o que é erro material:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.716.)

Dessa forma, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra claramente dissociado de toda a motivação e fundamentação desenvolvida pelo Juízo, revelando nítida incoerência na decisão judicial, o que compromete a finalidade da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa às partes.

Da análise dos autos, depreende-se, portanto, que a sentença exequenda, de fato, incorreu em erro material.

Sendo o caso de acolhimento total da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, adota o princípio da sucumbência, segundo o qual responde pelas verbas sucumbenciais aquele que restou vencido no processo.

Por outro lado, o princípio da causalidade é aplicável naquelas hipóteses em que a sucumbência se mostrar insuficiente ou gerar, em termos processuais, uma situação de evidente injustiça, de modo que as verbas serão devidas pela parte que deu indevida causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA NERY JÚNIOR, para quem: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito.” (Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, RT, 2015, nota 14 ao art. 85, pág. 431).

Ademais, cuidando-se de incidente processual, que foi acolhido, com extinção da execução, evidente a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

A questão já foi há muito tempo resolvida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a vista dos Recursos Repetitivos REsp 1.134.186/RS e REsp 1.185.036/PE. Confira-se:

“[...] 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: [...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. [...]” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

“[...] 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. [...] Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).

E ainda:

“[...] A jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de préexecutividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório. [...]” (REsp 1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

“[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade. [...]” (AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Deste modo, considerando que houve acolhimento da Exceção de Pré-executividade, à evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021